Tribunal: STF
Processo: HC 211092
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.611.309/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 25 de agosto de 2017, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, THABISA MLILWANA, agindo em unidade de desígnios e auxiliada materialmente por THULISILE GLADNESS MAGBO, foi presa em flagrante delito quando se preparava para embarcar no voo SA 223, da empresa aérea South African Airways, com destino a Johanesburgo, África do Sul, trazendo consigo, junto ao corpo, com vontade livre e consciente, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo próprio ou de terceiros, 2.567g (dois mil, quinhentos e sessenta e sete gramas - massa líquida) de COCAÍNA (fls. 5/8), substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (a) deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e (b) acolheu em parte o recurso de Apelação interposto pela defesa para reduzir a pena-base. Assim, a pena ficou estabelecida no patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. Eis a ementa do julgado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.



    2. Penas-base reduzida em razão da natureza e da quantidade total da droga apreendida (2.567g de cocaína).



    3. Correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei n° 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), relativa à transnacionalidade do delito, eis que ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga seria remetida ao exterior.



    4. Excluída a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois comprovado nos autos que as rés integram organização criminosa.



    5. Regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.



    6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    7. Apelação da acusação parcialmente provida. Apelações das defesas parcialmente providas. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Só há uma diferença de forma entre a sentença e o acórdão que a reformou para excluir a minorante do tráfico privilegiado em desfavor da paciente: é que na sentença o julgador declinou expressa e claramente os motivos pelos quais entendeu que a paciente fazia jus à causa de redução de pena, enquanto que o acórdão do TRF3 não lançou nenhuma motivação para afastar a minorante, fazendo apenas simplória alusão: ‘com razão o MPF, pois as provas juntadas aos autos comprovam que a ré integra organização criminosa’. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343, de 2006, e restabelecer a pena fixada para a paciente na sentença do juízo de origem.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente